Tribunal: TJES
Processo: 0017988-27.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017988-27.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE GRIPP RODRIGUES MOREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. VÍNCULO CONTÍNUO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de vínculos temporários e condenação ao pagamento de FGTS. Sustenta que foi contratada pela Administração Municipal de Vitória de forma sucessiva e contínua, em funções permanentes, o que descaracterizaria a excepcionalidade exigida para contratações temporárias e violaria o princípio do concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da regularidade das contratações temporárias sucessivas por ente público municipal e do direito ao recebimento de depósitos de FGTS em razão da nulidade do vínculo.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não se verifica no presente caso. Restou comprovado que a recorrente foi contratada de forma contínua e sucessiva para o cargo de professor, com vínculo total de 05 anos aproximadamente. Tal circunstância evidencia a existência de necessidade permanente, afastando a excepcionalidade exigida e violando o princípio do concurso público.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias, nos termos da jurisprudência do STF (RE 573.202/AM), do TJES (IRDR nº 00000005) e das Súmulas nº 363 do TST e nº 22 do TJES, que garantem ao servidor contratado irregularmente apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e dos depósitos de FGTS.

A aplicação do prazo prescricional trintenário é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O vínculo contínuo e sucessivo decorrente de contratações temporárias com a Administração Pública, sem observância da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, configura nulidade contratual e enseja o pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período reconhecido. Ação ajuizada antes de 13/11/2019, sendo devido o reconhecimento da ausência de prescrição trintenária da pretensão autoral, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0017988-27.2019.8.08.0048

RECORRENTE: JANE GRIPP RODRIGUES MOREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SERRA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. JOAO PATRICIO BARROSO NETO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. VÍNCULO CONTÍNUO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de vínculos temporários e condenação ao pagamento de FGTS. Sustenta que foi contratada pela Administração Municipal de Vitória de forma sucessiva e contínua, em funções permanentes, o que descaracterizaria a excepcionalidade exigida para contratações temporárias e violaria o princípio do concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da regularidade das contratações temporárias sucessivas por ente público municipal e do direito ao recebimento de depósitos de FGTS em razão da nulidade do vínculo.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas em caráter excepcional, o que não se verifica no presente caso. Restou comprovado que a recorrente foi contratada de forma contínua e sucessiva para o cargo de professor, com vínculo total de 05 anos aproximadamente. Tal circunstância evidencia a existência de necessidade permanente, afastando a excepcionalidade exigida e violando o princípio do concurso público.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias, nos termos da jurisprudência do STF (RE 573.202/AM), do TJES (IRDR nº 00000005) e das Súmulas nº 363 do TST e nº 22 do TJES, que garantem ao servidor contratado irregularmente apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e dos depósitos de FGTS.

A aplicação do prazo prescricional trintenário é devida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O vínculo contínuo e sucessivo decorrente de contratações temporárias com a Administração Pública, sem observância da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, configura nulidade contratual e enseja o pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período reconhecido. Ação ajuizada antes de 13/11/2019, sendo devido o reconhecimento da ausência de prescrição trintenária da pretensão autoral, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES - IRDR nº 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laboraram em regime de designação temporária junto ao município requerido, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Em face do exposto
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados pela parte Autora e
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
relativa à pretensão calcada no exercício do contrato temporário firmado entre as partes no período concernente a abril de 1999 e dezembro de 2003 e, via de consequência,
RESOLVO O MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Em sede de Recurso Inominado, a autora sustenta
que a sentença de primeiro grau aplicou equivocadamente a prescrição, requerendo o reconhecimento da prescrição trintenária para a cobrança do FGTS não depositado. Defende, ainda, que prestou serviços ao Município em regime temporário de forma consecutiva entre os anos de 1999 a 2003, o que caracteriza contratação irregular e desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88. Sustenta que, diante da nulidade dos contratos administrativos, faz-se devido o pagamento do FGTS por todo o período efetivamente laborado, requerendo a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada
dia 14/08/2019
, conforme atesta o comprovante de protocolo da Petição Inicial, e o início da relação contratual das partes ocorreu em 1989 e porta-se ao caso a
prescrição trintenária
. Portanto,
afasto o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito federal, tal contratação é regulamentada pela Lei n.º 8.745/93 e, no Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar n.º 809/2015, cujos dispositivos pertinentes dispõem:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Analisando os documentos anexados aos autos pela parte recorrente, verifica-se que a autora exerceu a função de professora, em regime de designação temporária, junto ao Município recorrido, mediante sucessivas contratações nos seguintes anos: 1999, 2000, 2001, 20002 e 20003.

Verifico que a recorrente foi contratada de forma sucessiva e reiterada pelo município de Serra, totalizando aproximadamente 5 (cinco) anos de vínculo com a administração estadual para exercício do cargo auxiliar de professor. Tal circunstância evidencia a existência de vagas permanentes para o cargo, afastando a alegação de excepcionalidade que justificaria as contratações temporárias.

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim sendo, evidente que as contratações da recorrente

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrido ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor da recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
reformar
a r. sentença e
afastar
o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral. Quanto ao mérito, julgo
procedente a pretensão autoral
, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos. Por conseguinte, condeno o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração das recorrentes, excluídas unicamente as parcelas previstas no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/1991, com incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Concordo, contudo, com o voto quanto a análise da nulidade dos contratos entabulados.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, suspensas em razão da gratuidade. É como voto.